Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600667-75.2020.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AVANÇAR CADA VEZ MAIS 90-PROS / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: AVANÇAR CADA VEZ MAIS 90-PROS / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
16/03/2021
Número: 0600667-75.2020.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600667-75.2020.6.16.0035
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600667-75.2020.6.16.0035,
que em que pese a propaganda ser irregular nos termos do §2º do art. 37 da Lei das Eleições, não
foram apresentadas provas de que o representado tenha colocado a tal bandeira em bem
particular, ou tivesse ciência de sua colocação. Ademais, como a bandeira já foi retirada antes
mesmo do pleito que já se findou, com esteio no exposto e no parágrafo único do art. 40-B da Lei
nº. 9.504/97, julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral irregular, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada pela
Coligação Avançar Cada Vez Mais em face de Alysson Ivanaga de Santana, com fulcro no art. 96 da
Lei nº. 9.504/1997 e da Resolução nº. 23.608/2019, alegando, em síntese, que o representado
concorre ao cargo de prefeito no executivo municipal. Aduz que, no presente caso, ocorre
propaganda irregular com a colocação ou autorização de colocação de bandeira fixa em bem
particular, e por isso, estão em desacordo com a regulamentação eleitoral, a qual permite o uso de
bandeiras desde que sejam móveis). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANÇAR CADA VEZ MAIS 90-PROS / 55-PSD
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALYSSON IVANAGA DE SANTANA
PREFEITO (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
ALYSSON IVANAGA DE SANTANA (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28320
466
12/03/2021 17:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.338
RECURSO ELEITORAL 0600667-75.2020.6.16.0035 – Nova América da Colina – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: AVANÇAR CADA VEZ MAIS 90-PROS / 55-PSD
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ALYSSON IVANAGA DE SANTANA PREFEITO
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: ALYSSON IVANAGA DE SANTANA
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
AFIXAÇÃO
DE
BANDEIRAS
EM
IMÓVEL
PARTICULAR. ARTIGO 37, § 2º, II, DA
LEI Nº 9.504/97. ALEGAÇÃO DE
COMINAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO
§1º
DO
REFERIDO
ART.37.
INAPLICABILIDADE.
MULTA
ESTRITAMENTE
PREVISTA
PARA
INFRAÇÃO AO CAPUT DO ARTIGO.
ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI
Nº 13.488/2017 QUE EXCLUIU A PENA
DE MULTA PARA A INFRAÇÃO DO § 2º
DO
DISPOSITIVO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A previsão do artigo 37, § 1º, da Lei nº.
9504/97 refere-se à veiculação de
propaganda eleitoral nos bens cujo uso
dependa de cessão ou permissão do
Poder Público e nos bens de uso comum,
o que não ocorreu no caso dos autos,
motivo pelo qual é inaplicável o referido
artigo para o presente caso.
Num. 28320466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217010754600000027535692
Número do documento: 21031217010754600000027535692

2. A nova redação do § 2º, do artigo 37,
da Lei nº 9.504/97, dada pela Lei nº
13.488/2017, retirou a possibilidade de se
aplicar, com base no § 1º do mesmo
dispositivo legal, sanção pecuniária em
caso de propaganda irregular em bens
particulares. Precedente do TSE.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO AVANÇAR
CADA VEZ MAIS (PROS/ PSD) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 35ª
Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral de
origem, fundada na alegada veiculação de propaganda eleitoral irregular, ante a
ausência de prova quanto ao prévio conhecimento do candidato representado.
Em suas razões recursais, a coligação recorrente alegou, que o ilícito
eleitoral imputado na exordial teria efeitos instantâneos, não socorrendo o representado
o fato de o material de propaganda eleitoral irregular ter sido retirado após a sua
citação.
Embora devidamente intimado, o candidato representado deixou o prazo
para o oferecimento de contrarrazões transcorrer
(cf. certidão de Id. 22325866).
in albis
Já nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
22454666) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 28320466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217010754600000027535692
Número do documento: 21031217010754600000027535692

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
Conforme relatado, a recorrente pretende a reforma da sentença para que
se julgue totalmente procedente a representação, com a aplicação da multa prevista no
artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, pela prática de propaganda eleitoral irregular
mediante fixação de bandeiras em imóvel particular.
Antes de adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o
previsto no referido § 1º, do artigo 37, da Lei das Eleições, que regulamenta
especificamente a matéria sobre o uso de bandeiras em propaganda eleitoral:

Art. 37 - Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1º - A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais) (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º - Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº13.488, de 2017).
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).

Em que pese as alegações da recorrente, verifica-se que não é possível,
no particular, a aplicação da multa prevista no § 1º do artigo em análise. Isso porque a
aplicação dessa multa se refere somente à veiculação de propaganda eleitoral nos
bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público e nos bens de uso
comum, o que efetivamente não é o caso dos autos.
Na espécie, conforme ilustra a imagem colacionada à inicial, a bandeira foi
fixada em imóvel particular, caracterizando propaganda irregular que infringe o § 2º,
inciso I, do artigo 37, da Lei Eleitoral. Contudo, inaplicável a multa prevista pelo § 1º do
referido dispositivo, porquanto está prevista especificamente para infrações à previsão
do caput do artigo.
Num. 28320466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217010754600000027535692
Número do documento: 21031217010754600000027535692

Com efeito, a Lei nº 13.488/2017 alterou o § 2º, do artigo 37, e retirou as
hipóteses de aplicação de multa para propaganda eleitoral veiculada em bens
particulares, de modo que não mais subsiste cominação legal de aplicação de multa
para o caso em apreço.
Neste mesmo sentido, é o posicionamento adotado pelo Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PARTICULAR.
ARTEFATO COM EFEITO DE PLACA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REEXAME NO TOCANTE AO PONTO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº24 DO TSE.
ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO À MULTA APLICADA.
CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO §2º DO ART.37 DA LEI
Nº9.504/97, QUE EXCLUIU A POSSIBILIDADE DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM
CASO DE PROPAGANDA IRREGULAR EM BENS PARTICULARES. HIPÓTESE
DE NORMA IMPERFECTAE. CONHECIDO O RECURSO PELA DIVERGÊNCIA E
PROVIDO EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA APLICADA AO
RECORRENTE.
1. Recurso especial interposto por Arnaldo Borgo Filho, então candidato ao cargo
de deputado estadual em 2018, de acórdão do TRE/ES que, em âmbito de
representação por propaganda eleitoral irregular, negou provimento a recurso para
manter a decisão que condenou o recorrente, com base no art.37, §1º, da Lei
nº9.504/1997, ao pagamento de multa.
2. Das razões apresentadas pelo voto condutor do aresto recorrido, observa–se
que a conclusão da Corte de origem – de que a ilicitude da propaganda decorreu da
produção do efeito de placa, não mais permitido pelo art.37, §2º, da Lei
nº9.504/1997 – está ancorada nas provas dos autos. Nesse contexto, é inviável, no
âmbito do recurso especial, reexaminá–la para averiguar a possível utilização de
artefato permitido, confeccionado em papel rígido.
Incidência do Enunciado Sumular nº24 do TSE.
3. A nova redação do §2º do art.37 da Lei nº9.504/97, dada pela Lei nº13.488/2017,
não mais faz referência à possibilidade de se aplicar, com base no §1º do mesmo
dispositivo legal, sanção pecuniária em caso de propaganda irregular em bens
particulares.
4. Hipótese de superveniente ausência de substrato normativo para a aplicação do
Enunciado Sumular nº48 do TSE ("A retirada da propaganda irregular, quando
realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art.37, §1º, da
Lei nº9.504/1997"), cuja edição ocorreu quando o §2º do art.37 remetia às
penalidades do §1º do citado dispositivo legal, o que não mais ocorre.
5. Conhecido o recurso especial pela divergência e provido em parte, tão somente
para afastar a multa aplicada ao recorrente.
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060182047, Acórdão, Relator(a) Min.
Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 215, Data
26/10/2020)
Num. 28320466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217010754600000027535692
Número do documento: 21031217010754600000027535692

Por fim, friso que não consta nos autos qualquer prova da data do suposto
ilícito, tampouco houve identificação do endereço do imóvel e do respectivo proprietário,
não havendo, ainda, elementos que indiquem que o candidato recorrido é o
responsável pela propaganda impugnada.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600667-75.2020.6.16.0035 - Nova América da Colina - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: AVANÇAR CADA VEZ
MAIS 90-PROS / 55-PSD - Advogado do RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA -
PR0056656 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 ALYSSON IVANAGA DE SANTANA PREFEITO -
RECORRIDO: ALYSSON IVANAGA DE SANTANA - Advogado dos RECORRIDOS: CARLA DE
SOUZA MOREIRA - PR0088376.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28320466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217010754600000027535692
Número do documento: 21031217010754600000027535692